Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto e a ele negou provimento, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da apelação interposta pela autora, especialmente no que tange ao indeferimento de produção de prova testemunhal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou diante de erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma integral a matéria submetida à apreciação, concluindo que a decisão saneadora responsável por indeferir a produção de prova testemunhal se tornou preclusa, porquanto não impugnada no momento adequado.
5. O magistrado detém o poder/dever de inadmitir provas que se mostrem desnecessárias ou impertinentes para o deslinde da causa, conforme o sistema da persuasão racional.
6. Não há nos autos elementos suficientes para se concluir acerca da imprescindibilidade da produção probatória requerida pela embargante.
7. O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou diante de erro material. 2. O magistrado detém o poder/dever de inadmitir provas que se mostrem desnecessárias ou impertinentes para o deslinde da causa."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 370; art. 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017. STJ - AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/5/2022, DJe de 27/5/2022. STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/05/2010, DJe 24/05/2010. Acórdão 1723931, 07155847820208070007, Rel. Maria Ivatônia, j. 29/06/2023, DJE: 12/07/2023. Acórdão 1710909, 07013434820198070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 1/6/2023, PJe: 15/6/2023.